Tribunal: TJDFT
Processo: 0718182-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0718182-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE ALCIDES GOMES MUNIZ FILHO REPRESENTANTE LEGAL: ADRIANO JAYME DE OLIVEIRA MUNIZ AGRAVADO: CONDOMINIO VIVENDAS SERRANA D E S P A C H O Intime-se para a apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração, no prazo legal. Publique-se. Brasília, D.F., 6 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator